Tribunal: TJMT
Processo: 1004952-17.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004952-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARIANA ALVES VIEIRA - CPF: 057.331.099-80 (AGRAVADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil, processual civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alienação fiduciária de bem imóvel. Descumprimento de decisão judicial. Reversão da consolidação da propriedade. Emissão de boletos. Astreintes. Prazo razoável. Ausência de teto. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou, no prazo de 15 dias: (i) a comprovação do protocolo, perante o Cartório de Registro de Imóveis, do pedido de cancelamento da averbação de consolidação da propriedade na matrícula do imóvel financiado; e (
ii
) o restabelecimento do fluxo de cobrança, mediante emissão e envio dos boletos das parcelas vencidas e vincendas, sem incidência de encargos moratórios referentes ao período em que o pagamento foi obstado pela própria instituição financeira, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem limitação.

2.
O agravante sustenta que o prazo fixado é exíguo, que a emissão dos boletos depende da prévia baixa da consolidação perante o registro imobiliário e que a multa diária, sem teto máximo, é desproporcional e enseja enriquecimento sem causa.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o prazo de 15 dias fixado para cumprimento das obrigações é razoável; (
ii
) saber se a alegada impossibilidade sistêmica de emissão dos boletos afasta a exigibilidade da obrigação; (
iii
) saber se a multa diária de R$ 1.000,00, sem limitação de teto, viola os postulados da
proporcionalidade e da razoabilidade; e (
iv
) saber se é cabível a condenação da agravante por litigância de má-fé e a majoração de honorários advocatícios recursais.

III. Razões de decidir

4. O prazo de 15 dias mostra-se adequado e proporcional, pois a instituição financeira tinha ciência da obrigação desde a liminar deferida em 14.10.2022 e, posteriormente, do trânsito em julgado ocorrido em 02.09.2025, tendo permanecido inerte até a intimação pessoal realizada em dezembro de 2025. Não pode o devedor invocar a complexidade de providência que somente retardou por exclusiva conveniência.

5. A alegada impossibilidade sistêmica de emissão dos boletos não afasta a obrigação. O obstáculo técnico decorre de conduta ilícita do próprio banco, que promoveu a consolidação do imóvel em afronta à ordem judicial vigente. O ordenamento jurídico impede que a parte se beneficie da situação irregular que ela própria criou.

6. A multa diária de R$ 1.000,00 revela-se proporcional à obrigação e à capacidade econômica do agravante. As astreintes possuem natureza coercitiva e devem ser suficientes para tornar o inadimplemento mais oneroso do que o cumprimento. O histórico do processo demonstra que medidas anteriores, desprovidas de sanção eficaz, foram reiteradamente ignoradas pela instituição financeira.

7. A ausência de teto máximo, nesta fase processual, não configura ilegalidade. Compete ao juízo da execução, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, reavaliar, a qualquer tempo, o valor, a periodicidade ou o montante acumulado das astreintes, caso se evidencie desproporção superveniente.

8. Não se verifica litigância de má-fé, pois a fragilidade das teses recursais, por si só, não demonstra dolo processual específico. Também não são cabíveis honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. É razoável o prazo de 15 dias fixado para cumprimento de obrigação de fazer quando o devedor, ciente da ordem judicial há longo período, permaneceu inerte até a imposição de medida coercitiva. 2. A impossibilidade técnica decorrente de conduta ilícita praticada pela própria parte não afasta a exigibilidade da obrigação. 3. A multa diária fixada em R$ 1.000,00, sem limitação prévia de teto, é legítima quando necessária à efetividade da tutela jurisdicional, ressalvada a competência do juízo da execução para revisão posterior, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 81, 85, § 11, 300, 537, § 1o, e 1.015,
p.u
.; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n
.
410.
TJMT, NU 1000199-10.2023.8.11.0004, Desa.
Antonia
Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2024
, DJE
08.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Banco Bradesco S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1028495-62.2022.8.11.0041, movido por Mariana Alves Vieira, que determinou: (i) a comprovação, em 15 dias, do protocolo junto ao Cartório de Registro de Imóveis para cancelamento da averbação de consolidação da propriedade (Av-7) na matrícula n. 116.206, restabelecendo a propriedade fiduciária em nome da exequente; e (
ii
) o restabelecimento do fluxo de cobrança, com emissão e envio dos boletos das parcelas vencidas e vincendas, expurgados os encargos moratórios do período em que o pagamento foi obstado pelo banco; sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), sem limitação de teto.

O caso tem origem em contrato de compra e venda n. 9088802, firmado entre as partes para aquisição de imóvel residencial no valor de R$ 275.000,00, com entrada de R$ 55.000,00 e financiamento de R$ 220.000,00 em 360 parcelas. A relação contratual tornou-se litigiosa a partir de março de 2022, quando o banco deixou de emitir boletos para pagamento das parcelas. Ajuizada a ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, esta Câmara, em 14/10/2022, deferiu liminar determinando expressamente a suspensão de qualquer ato de consolidação do imóvel ao patrimônio do banco até decisão final da demanda.

O banco, entretanto, ignorou a decisão liminar e consolidou o imóvel ao seu patrimônio, ato que foi denunciado pela autora em setembro de 2023. Em maio de 2023, o banco chegou a agendar leilão do bem, com a liminar vigente, o que ensejou a intervenção do juízo de primeiro grau.

A sentença julgou os pedidos procedentes, condenando o banco a disponibilizar os boletos das parcelas vincendas e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Em apelação, este Tribunal deu parcial provimento ao recurso do banco para afastar a condenação por danos morais e afastar a multa anteriormente imposta — por ausência de intimação pessoal nos termos da Súmula 410 do STJ —, mantendo integralmente a obrigação de reverter a consolidação e de disponibilizar os boletos. O acórdão transitou em julgado em 02/09/2025.

Instaurado o cumprimento de sentença, a exequente demonstrou que o banco mantinha o imóvel consolidado em seu nome. O juízo de origem, após intimar pessoalmente o banco — providência que supriu o requisito da Súmula 410/STJ —, proferiu a decisão agravada, fixando o prazo de 15 dias e a multa diária de R$ 1.000,00.

O banco interpôs o presente agravo alegando: (i) que o prazo de 15 dias é exíguo, pois a baixa da consolidação depende da conclusão de trâmites no Cartório de Registro de Imóveis; (
ii
) que há impossibilidade sistêmica de emissão
de boletos enquanto o imóvel permanece consolidado; e (
iii
) que a multa de R$ 1.000,00/dia, sem limitação, é excessiva e proporciona enriquecimento sem causa da agravada.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, pela manutenção das astreintes, pela condenação do banco por litigância de má-fé (art. 81 do CPC) e pela majoração dos honorários advocatícios.

O pedido de efeito ativo foi indeferido, por ausência dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I.1. Admissibilidade

O recurso é tempestivo, devidamente preparado e preenche os demais requisitos de admissibilidade. A decisão proferida em cumprimento de sentença tem natureza interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conheço do recurso.

I.2. Do prazo de 15 dias

O agravante sustenta que o prazo de 15 dias fixado pelo juízo de origem seria exíguo, pois a baixa da consolidação dependeria da conclusão de trâmites administrativos junto ao Cartório de Registro de Imóveis — etapa que, segundo alega, condiciona a posterior emissão dos boletos.

A tese não resiste ao exame dos fatos processuais.

O banco teve ciência da obrigação de reverter a consolidação desde 14/10/2022, quando esta Câmara deferiu liminar determinando expressamente a suspensão de qualquer ato de consolidação até o julgamento final. Não obstante, o banco ignorou a decisão e consolidou o imóvel ao seu patrimônio
,
ato ilícito que é, precisamente, o objeto da obrigação que agora alega ser complexa de desfazer.

Além disso, s
oube do trânsito em julgado em 02/09/2025 e foi intimado pessoalmente em 17/12/2025. O protocolo no CRI, alegado como demonstração de diligência, ocorreu apenas em 03/02/2026
,
quase dois meses após a intimação e três dias antes da interposição deste agravo.

Um devedor que aguarda a ameaça efetiva de multa diária para praticar ato simples de protocolização junto ao Cartório não pode, em seguida, invocar a complexidade desse mesmo ato para afastar ou suspender a multa. O prazo de 15 dias, avaliado no contexto de quem tinha conhecimento da obrigação há mais de três anos e somente agiu sob coerção judicial, é razoável e compatível com a natureza das providências exigidas.

I.3. Da alegada impossibilidade sistêmica

O agravante sustenta haver impossibilidade sistêmica de emissão de boletos enquanto o imóvel permanecer consolidado em seu sistema, o que tornaria a obrigação de disponibilizar os boletos dependente da conclusão prévia da baixa registral.

O argumento é improcedente.

O impedimento técnico que o banco invoca foi por ele mesmo criado, mediante conduta ilícita praticada em desrespeito à decisão liminar deste Tribunal. O ordenamento jurídico não tolera que alguém se beneficie da própria torpeza —
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

al
legans
. Admitir a tese do banco equivaleria
a reconhecer que o descumprimento de uma ordem judicial pode, por si só, gerar o fundamento para esquivar-se de outra. Esse raciocínio esvaziaria por completo a efetividade da tutela jurisdicional.

A hipótese se assemelha, em sua lógica, ao devedor que destrói o objeto da prestação e, em seguida, alega impossibilidade de cumprimento. A impossibilidade criada pelo próprio devedor não é superveniente no sentido jurídico que justificaria a exoneração da obrigação
,
é agravamento voluntário do inadimplemento.

I.4. Das astreintes — proporcionalidade e ausência de teto

O agravante postula a revogação da multa diária ou, subsidiariamente, sua redução e a fixação de teto máximo para o montante acumulado, sustentando desproporcionalidade e risco de enriquecimento sem causa da agravada.

As astreintes têm natureza coercitiva e instrumental. Não se destinam a indenizar, compensar ou punir: destinam-se a tornar o descumprimento mais oneroso do que o cumprimento, de modo a induzir o devedor à execução voluntária da obrigação. Para que essa função seja real — e não meramente nominal —, o valor da multa deve ser compatível com a capacidade econômica do devedor e suficientemente significativo para alterar seu comportamento.

O Banco Bradesco S/A é instituição financeira de grande porte. Uma multa de R$ 1.000,00/dia, no contexto de financiamento imobiliário de R$ 220.000,00, situa-se dentro dos limites da proporcionalidade: não é irrisória a ponto de ser absorvida como custo operacional irrelevante, e não é exorbitante a ponto de exceder a finalidade coercitiva.

O histórico do processo reforça a adequação da dosimetria. Ordens judiciais sem multa, ou com multas inferiores, foram sistematicamente
descumpridas pelo banco ao longo de mais de três anos.

A fixação da multa de R$ 1.000,00/dia na fase de cumprimento de sentença produziu, ao que tudo indica, o único efeito concreto verificado: o protocolo da baixa no CRI em 03/02/2026, dias após a decisão. Esse dado factual confirma que a coerção anterior era insuficiente e que o patamar atual corresponde, ao menos aproximadamente, ao limiar de efetividade para este devedor específico.

Quanto à ausência de teto máximo: a fixação preventiva de um limite para o montante acumulado das astreintes, antes que se saiba o efetivo grau de cumprimento das obrigações e antes que o juízo de origem tenha exercido seu poder de revisão, não se justifica neste momento processual. O art. 537, §1o, do CPC confere ao juízo da execução competência funcional para modificar o valor ou a periodicidade da multa, suprimir a obrigação ou fixar teto máximo para o total acumulado, a qualquer tempo, quando verificada a suficiência ou o excesso da coerção.

Aliás, a respeito da temática, este Tribunal de Justiça já decidiu que
“Não
há necessidade de limitar ou fixar um teto para multa astreinte, haja vista que o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.”
(N.U 1000199-10.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

Esse mecanismo é o instrumento próprio para a revisão superveniente que o banco postula
,
e sua utilização pressupõe a demonstração, perante o juízo de origem, de montante acumulado e de circunstâncias concretas que justifiquem a intervenção.

A intervenção deste Tribunal para fixar teto preventivo, em sede de agravo de instrumento, antes que o juízo de origem tenha avaliado o montante acumulado e as circunstâncias supervenientes, implicaria substituição prematura e injustificável da competência funcional do juízo da execução.

Se e quando o valor acumulado das astreintes se revelar desproporcional ao objeto da obrigação principal, caberá ao banco demonstrá-lo perante o juízo de origem e requerer a revisão nos termos do art. 537, §1o, do CPC
,
providência para a qual encontrará espaço processual adequado e cognição plena sobre os fatos.

A alegação de enriquecimento sem causa da agravada, por fim, é invertida em relação à realidade dos autos. A situação de enriquecimento sem causa é a do banco, que mantém imóvel consolidado ilegalmente em seu patrimônio enquanto a consumidora deposita judicialmente as parcelas mensais do financiamento há mais de três anos, sem poder exercer regularmente os direitos inerentes à sua posição de devedora fiduciante.

I.5. Do pedido de condenação por litigância de má-fé

A agravada requer a condenação do banco por litigância de má-fé, com aplicação de multa no percentual máximo previsto no art. 81 do CPC.

O pedido não é acolhido nesta sede. A configuração da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual específico, que vai além da fragilidade das teses recursais ou do padrão reprovável de conduta na execução.

O simples insucesso recursal, sem demonstração de que o recurso foi interposto com finalidade meramente protelatória ou com consciência da inexistência do direito, não autoriza a sanção do art. 81 do CPC.

Desse modo, o
pedido da agravada
não deve ser deferido
, sem prejuízo de que eventual conduta ímproba verificada no juízo de origem seja apreciada pelo juízo da execução, a quem compete a fiscalização do cumprimento das obrigações e a aplicação das medidas coercitivas e punitivas cabíveis.

I.6. Dos honorários advocatícios recursais

A agravada postula a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

O pedido
o pedido não deve ser acolhido
. Os honorários recursais previstos no art. 85, §11, do CPC têm como pressuposto o julgamento de recurso que enfrente decisão de mérito da causa principal. O agravo de instrumento, por sua natureza, não julga o mérito da ação — verifica a regularidade de decisão interlocutória proferida no curso do processo. Por essa razão, a fixação de honorários recursais em sede de agravo de instrumento não encontra amparo no dispositivo legal invocado.

II. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que determinou o cumprimento das obrigações de fazer no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), sem limitação de teto, ressalvada a competência do juízo de origem para revisar o valor, a periodicidade ou o montante acumulado das astreintes, nos termos do art. 537, §1o, do CPC, quando e se requerida e demonstrada desproporção superveniente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026